Tribunal: TJES
Processo: 5010626-15.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010626-15.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C6 BANK LTDA
RECORRIDO: CAROLINE POLETTI DUTRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS E DE ALTO VALOR. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
CAROLINE POLETTI DUTRA (REQUERENTE)
em face de
BANCO C6 BANK LTDA (REQUERIDO)
.A REQUERENTE alegou ter sido vítima do "golpe da falsa central de atendimento" em 09 de fevereiro de 2025. Foi induzida a fornecer dados de seu cartão virtual e, posteriormente, a realizar uma "transação simulada" no valor de R$ 8.735,16 (oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos) para o estabelecimento FORIS DAX BR LTDA, sob a promessa de estorno imediato. Ao perceber a fraude, a REQUERENTE contestou a transação no aplicativo em menos de 10 minutos e acionou diversos canais do REQUERIDO em menos de 30 minutos, registrando também um Boletim de Ocorrência (ID 65887007, Pág. 4). O REQUERIDO, no entanto, indeferiu a contestação da compra de maior valor, justificando "validação da operação", e ofereceu parcelamento com juros. A REQUERENTE requereu liminarmente a suspensão da cobrança e a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito, estorno do valor e indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
DECLARAR
a inexistência do débito referente à transação fraudulenta no valor de R$ 8.735,16 (oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos) e
CONFIRMAR
os efeitos da tutela de urgência DEFERIDA (ID 65962146);
CONDENAR
o BANCO C6 BANK LTDA a pagar à REQUERENTE CAROLINE POLETTI DUTRA a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC (com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme a Lei Federal nº 14.905/2024, que alterou o artigo 406, parágrafo 1º, do Código Civil;

3. O banco recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima e de terceiros, alegando que a operação foi validada por senha e código token enviado ao celular da autora. Argumenta que atua como mero meio de pagamento e que não houve falha em seus sistemas internos, requerendo a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos. A recorrida pugna pela manutenção da sentença, reforçando que a fraude foi meticulosa e que o banco foi omisso ao não bloquear uma transação suspeita, mesmo após o alerta imediato feito pela consumidora.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
Verifico que a ocorrência de golpe é fato incontroverso entre as partes. Todavia, isto não exime a requerida de sua responsabilidade pelos danos sofridos. Em verdade, o banco recorrente possui o dever de proteção e segurança, de modo que, a partir do exato momento em que oferta produtos e serviços financeiros, está sujeito aos riscos da atividade desenvolvida, devendo se precaver de fraudes, golpes e similares, de maneira a propiciar aos seus clientes e terceiros a legítima expectativa e confiabilidade. Nessa esteira de ideias, é imperioso averiguar se o banco réu laborou com falha no episódio dos autos, notoriamente no que diz respeito ao
dever de segurança
, sem se olvidar de eventual análise de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Sobre o ponto, o
dever de segurança
, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as
instituições financeiras
devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. Nesse sentido, por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis
: “
[...] Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. [...]
” (REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

6.
A hipótese versa sobre "fortuito interno", conforme consolidado pela
Súmula 479 do STJ
, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7.
A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera. Embora a consumidora tenha sido induzida ao erro, o sistema de segurança do banco falhou ao permitir a aprovação imediata de uma compra de valor elevado (R$ 8.735,16) que, comprovadamente, fugia ao padrão de gastos da autora e comprometia cerca de 70% de seus rendimentos mensais. O dever de segurança das instituições financeiras abrange o monitoramento de transações atípicas.

8.
Ademais, a agilidade da autora em contestar a compra minutos após o ocorrido deveria ter ensejado o bloqueio ou estorno administrativo, o que não foi feito pela instituição.

9. Quanto ao dano moral, este decorre do descaso administrativo e do abalo financeiro imposto à consumidora. O valor de
R$ 3.000,00
fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito.

10
. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré, ora recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)